Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751759-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO em face de decisão (ID no. 22015467 - Págs. 3/5), proferida nos autos da ação autuada sob o no 0715598-23.2020.8.07.0020, movida pelos recorrentes contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (em recuperação judicial), na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a recorrida baixasse determinada hipoteca, gravada sobre um imóvel adquirido. Os agravantes buscam a reforma da decisão, de modo a que seja imediatamente baixado o gravame indigitado, sob o fundamento de que a obrigação de sua parte fora integralmente cumprida. Nesse mote, pugna, liminarmente, pela concessão de medida liminar, sustentando a elevada probabilidade do direito vindicado, bem ainda que pode sofrer lesão de difícil reparação. Demonstrativo de preparo no ID no 22013631. Os recorrentes juntaram cópia do processo de origem. Relato do necessário, por agora. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo, semelhantemente ao Juízo singular, o alegado perigo da demora, haja vista as circunstâncias fáticas narradas no presente recurso. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pelos agravantes não sustentam a alegada possibilidade de prejuízo em decorrência da demora do andamento do processo, o que, a meu ver, afasta eventual periculum in mora, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal). Como dito pelo Juízo singular, “não há que se falar em perigo de dano ou urgência quando se verifica que a escritura pública de compra e venda do imóvel se encontra devidamente registrada perante a matrícula do imóvel, conforme se depreende da certidão de ônus acostada no ID 77734560, sendo que não houve quaisquer óbices à transmissão da propriedade em favor dos autores”. No momento não vislumbro, de pronto, o pressuposto atinente ao perigo da demora, o qual, a meu sentir, não se mostra manifestamente presente para os fins de concessão de tutela de urgência. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, os agravantes não se desincumbiram de comprová-las concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a presença desse requisito, concomitante ao fumus boni juris, é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão às partes agravadas, para que, na oportunidade, caso queiram, ofereçam contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator